Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007654-43.2020.8.11.0000
Impetrante: João Carneiro Barros Neto
Paciente: Milena Aparecida da Silva Martins
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milena Aparecida da Silva Martins, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O impetrante relata, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Prossegue aduzindo que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus n. 143.641/SP, uma vez que possui dois filhos menores um com 2 anos de idade e outro com 3 anos de idade (certidão de nascimento de página 25, Id. 38445477), no qual necessita de seus cuidados, tendo em vista que estão em fase de amamentação.
Ressalta ademais os princípios da prioridade absoluta e proteção integral da criança e do adolescente consagrados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a prisão domiciliar revela-se adequada ao caso diante das condições favoráveis da paciente, tais como primariedade e residência fixa, não estando demonstrada a sua periculosidade concreta.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para que seja substituída a sua prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Estatuto Processual Penal (páginas 3-17, Id. 38445469).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme acima relatado, o impetrante, em síntese, almeja a substituição liminar da segregação cautelar da beneficiária por prisão domiciliar.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, após abordagem da polícia, que durante averiguação do veículo foi localizado três pedaços de tamanho grande de substância similar à pasta-base de cocaína, um pedaço de tamanho grande de substância similar à maconha e a quantia de R$ 1.685,00 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais), em diversas notas trocadas escondidos dentro de uma bolsa de cor marrom entre diversas roupas e fraldas da criança de colo (página 19, Id. 38445476).
Posteriormente, a defesa da beneficiária protocolou pedido de revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar, o que foi indeferido pela autoridade coatora.
No que se refere ao pedido de substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, conquanto este magistrado entenda que o dispositivo legal não possui aplicação automática, de modo que a concessão do pleito demanda a comprovação da real imprescindibilidade dos cuidados da genitora em relação às crianças, por ora, faço ressalva a este entendimento a fim de dar cumprimento à recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus n. 143641/SP.
Naquela ocasião, considerando o “Estado de Coisas Inconstitucionais” a que o sistema prisional se encontra (ADPF n. 347 MC/DF); a “existência de inúmeros julgados de todas as instâncias judiciais nas quais foram dadas interpretações dissonantes sobre o alcance da redação do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”; bem como a “falha estrutural que agrava a ‘cultura do encarceramento’, vigente entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”; além dos compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”, “relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional (STF, HC n. 143641/SP).
Partindo dessa premissa, verifico que a paciente é primária e possui dois filhos menores um com 2 anos de idade e outro com 3 anos de idade, consoante comprova a certidão de nascimento acostada à página 25, e, ainda, que não lhe foi imputada a prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, fazendo jus, portanto, à substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro a liminar vincada até o julgamento definitivo do habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante, com fulcro nos artigos 318, inciso III, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão domiciliar e ofício ao estabelecimento prisional onde a paciente encontra-se segregada, comunicando-o da presente decisão, e para que seja cientificada do dever de permanecer recolhida em sua residência, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora, informando-lhe o teor da presente decisão, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator